Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710498-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PIRES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA REGRESSIVA CONTRA O AGENTE CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. PARCELAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 833/2011. SUJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação, em que busca o Autor provimento declaratório em face de cobrança regressiva efetuada pelo ente público na esfera administrativa. 2 – As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Inteligência dos artigos 37, § 6o, da CF e artigo 43, do Código Civil. 3 – O ressarcimento da condenação suportada pela Fazenda Pública deve se dar de forma integral, incluindo a atualização monetária, juros de mora e outros encargos arcados pelo ente público, tendo em vista que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. 4 – Cuidando-se de obrigação solidária, é assegurado ao Credor “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” (art. 275 do Código Civil, primeira parte), assegurando-se ao devedor que satisfez a dívida por inteiro o direito de exigir de cada um dos co-devedores a respectiva quota, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores, consoante dicção expressa do art. 283 do CCB. 5 – O parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do DISTRITO FEDERAL deve seguir o disposto na Lei Complementar no 833, de 27 de maio de 2011, devendo o Autor proceder ao devido requerimento administrativo. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente afirma, sem indicar qual dispositivo teria sido violado, que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de indenização por acidente em estande de tiro ocorrido na Polícia Militar do Distrito Federal e, regressivamente, cobrou do recorrente o ressarcimento pelo dano. Argumenta que a forma de pagamento e o valor cobrado estão incorretos, pois a atualização monetária e demais acréscimos só podem ser imputados a partir de sua citação, e porque no ato do acidente, mais 2 (dois) militares foram condenados juntos com o recorrente, por isso a cobrança não pode recair somente sobre ele. Pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622 (ID 22882706). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622 (ID 22882706). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025